Tribunal: TJSP
Processo: 2273634-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP – LEI ESTADUAL No 13.918/2009.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Pretensão antecipatória de suspensão do débito na integralidade, sem depósito – Descabimento – Declaração de inconstitucionalidade que não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito na totalidade – Entendimento da Jurisprudência dominante e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP – LEI ESTADUAL No 13.918/2009.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Pretensão antecipatória de suspensão do débito na integralidade, sem depósito – Descabimento – Declaração de inconstitucionalidade que não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito na totalidade – Entendimento da Jurisprudência dominante e Súmula 112 do STJ no sentido de necessidade de depósito do valor impugnado para a suspensão da exigibilidade do débito fiscal.
Decisão mantida. Recurso não provido.